Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ABALROAMENTO EM OBJETO FIXO A FIM DE EVITAR ATROPELAMENTO. CONDUTA IMPRUDENTE DA PEDESTRE. AVANÇO EM PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTA LÍCITA E RESPONSÁVEL DO CONDUTOR E AUTOR DA COLISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de acidente de trânsito é subjetiva, devendo ser demonstrada a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade. Inteligência dos artigos. 186 e 927 do Código Civil.
2. Evidente a responsabilidade civil do pedestre que, ao avançar em pista de rolamento, atravessa de forma inadvertida e sem a devida cautela e atenção necessária, desrespeitando, assim, em especial, a regra insculpida no artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Apelação conhecida e não provida.